Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-51.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501258-51.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GIOVANI
SALVADOR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso para condenar o acusado Giovani Salvador dos
Santos ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para
decretar o perdimento do dinheiro e celular apreendidos, vencido o relator sorteado, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501258-51.2019.8.26.0536
1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: GIOVANI SALVADOR DOS SANTOS
VOTO No 24410
Adotado o relatório do Eminente Relator vencido,
cuja reprodução se mostra desnecessária, na medida em que,
regimentalmente, seu voto deve ser declarado, acrescento que não
acompanho na solução proposta, de reconhecimento da ilicitude da
atuação dos guardas civis que efetuaram a legítima prisão em
flagrante do acusado e, considerando que a prova dos autos é
robusta, dar provimento ao recurso do Ministério Público para
reformar a r. sentença e condenar o apelado pela prática do crime de
tráfico.
O fato de a Constituição Federal prever, em seu
artigo 144, § 8o, que a função das guardas municipais é a “proteção de
seus [Municípios] bens, serviços e instalações”, não importa vedação a
que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens
relacionados ao delito praticado.
Adotar o entendimento contrário significaria
impor equivocada proibição às guardas municipais, carente de
qualquer base normativa ou justificativa razoável.
Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o
artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que “Qualquer do
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito”.
Ainda
que
fosse
desconsiderado
o
enquadramento das guardas municipais na categoria de “autoridades
policiais” o que importa no dever de efetuar a prisão em flagrante,
nas hipóteses cabíveis -; permaneceria a faculdade de os guardas
realizarem flagrantes, uma vez que a norma acima expressamente
determina esta faculdade a “qualquer do povo”.
Isso porque, pacificou-se o entendimento de que,
se a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo
(art. 5°, §3°, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser
feita por guarda municipal, que, nos termos do art. 4°, inciso XIV,
da Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2.014, “são competências específicas
das guardas municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando
possível e sempre que necessário”, disposição legal esta regularmente
observada, conforme se extrai do relato contido na denúncia e
confirmado em juízo (cf. apreciação da prova a fls. 246/247).
Nesse sentido é a recente orientação prevalente
no Col. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE
PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO.
APONTADA
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS
MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I -
A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas
municipais não padece da eiva suscitada, embora a
Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia
ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144,
§ 8o. da Constituição da República, sendo o delito de
natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em
flagrante e a apreensão de objetos do crime que se
encontrem na posse do agente infrator, nos termos
do art. 301 do CPP . Precedente1.
"É assente nesta Corte Superior de Justiça a
orientação de que os integrantes da guarda
municipal
não
desempenham
a
função
de
policiamento ostensivo; todavia, em situações de
1 STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg. 05/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso,
a atuação dos agentes municipais está respaldada
no comando legal do art. 301 do Código de Processo
Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
19/2/2019, DJe 1o/3/2019) 5. Habeas Corpus não
conhecido2.
Do que consta dos autos, verifica-se que o
apelado negou, em ambas as oportunidades em que foi interrogado,
estar na posse das drogas apreendidas, alegando que teriam sido
apresentadas pelos guardas somente nas dependências do distrito
policial.
Os guardas civis municipais Jefferson Santos e
Kauê de Oliveira, entretanto, desmentiram o acusado, em relatos
harmônicos, seguros e coesos a respeito de como se desenvolveu a
legítima prisão em flagrante.
Relataram que estavam em patrulhamento pelo
bairro quando avistaram o réu andando de bicicleta. Ao notar a
presença dos agentes, ele teria acelerado, o que ensejou sua
abordagem. Neste momento, encontraram oitocentos e noventa e
um reais R$ 891,00) em seu bolso e cento e trinta (130) pedras de
2 STJ HC 525772 Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 17/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crack em sua cueca. O acusado admitiu que entregaria o dinheiro
para um indivíduo que desconhecia na Marginal e, em seguida,
levaria as drogas para o ponto de venda. Disseram, por fim, que três
guardas participaram da ocorrência, e que não conheciam o
acusado anteriormente.
O depoimento dos agentes que cuidam da
segurança pública merece inteira acolhida, pois não há nenhum
elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma
incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os guardas municipais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP.
Ministro
Reynaldo
Soares
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do
caso concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3.
Eventuais e pontuais contradições justificam-se pelo
lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e
a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde
da demanda quando incapazes de infirmar a autoria
delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Observo que o acusado ostenta condenação
anterior, pela prática de tráfico, ainda pendente de apreciação em
sede recursal (cf. certidão de fl. 61 proc. 1502478-55.2017.8.26.0536
2a Vara Criminal de Praia Grande) e desempregado (fl. 26 alega
fazer alguns bicos em obras com o pai), e tinha em seu poder cerca
de 890 reais, dispostos em 3 cédulas de R$ 50,00, 15 de R$ 20,00, 16
de R$ 10,00, 43 de R$ 5,00 e 33 de R$ 2,00 (cf. fl. 12), circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que devem ser sopesadas para conferir seguro juízo de
convencimento de que faz do tráfico seu meio de subsistência.
A condenação, portanto, era a única solução
admissível, na medida em que o conjunto probatório fornece certeza
absoluta acerca da autoria, materialidade e finalidade mercantil.
Passo, assim, à dosimetria.
Atento às circunstâncias judiciais gerais do art. 59
do Código Penal e especiais do art. 42 da Lei de Drogas,
considerando que foram apreendidas cento e trinta (130) pedras de
crack, com peso líquido de dezesseis gramas e cinquenta decigramas
(16,50g), o que não se mostra de vulto suficiente para expor o objeto
de tutela legal, que é a saúde pública, a risco elevado, fixo a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa (fl. 14), inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Como referido alhures, o acusado ostenta
condenação anterior, pendente de julgamento em sede recursal, pela
prática de tráfico, circunstância que impede a concessão do redutor,
de acordo com a orientação prevalente no Col. STJ.
A súmula 444 do Col. STJ veda apenas que
processos em andamento sejam considerados para recrudescimento
da pena-base, mas as informações podem ser utilizadas para
impedir
a
concessão
do
redutor,
porquanto
evidenciam
engajamento do acusado no comércio clandestino de drogas,
circunstância impeditiva.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que existência de outros processos criminais,
pendentes de definitividade, embora não sirvam para a
negativa valoração da reincidência e dos antecedentes
(Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
quando permitem concluir que o agente é habitual na
prática delitiva”3.
Também:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento de que existência de outros processos
criminais, pendentes de definitividade, embora não
sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos
antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a
3 STJ HC 493067 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado em 23/04/2019 publicado em
30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é
habitual na prática delitiva”4.
REGIME INICIAL
No caso em tela, a fixação do regime mais
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se
impõe pela existência de prova de dedicação do acusado ao tráfico,
pela natureza do crime, equiparado a hediondo e expressivo
número de estupefacientes apreendidos, a atrair a incidência do art.
42 da Lei de Tóxicos. Há precedentes da E. Corte Superior: HC
278676/MS 6a T. rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j.
24.10.2013; HC 222994/SP 6a T. rel. Min. Marilza Maynard, Des.
convocada do TJ/SE j. 24.10.2013; HC 278530/SP 5a T. rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de
4 STJ HC 499173 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado em 23/04/2019 publicado em
30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do
delito descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo,
não há como negar que [a mercancia] de drogas [...]
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras
de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento
adquirido pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse
sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José
Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed.,
2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da
Prova Penal, 1a ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272;
STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ,
6a T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01,
pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602,
748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137,
7/105, 16/133, 25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido
que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal
voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto
devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática
do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento
penal especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e
do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a
Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de
1988).
Por fim, necessário se mostra decretar o
perdimento dos bens apreendidos em poder do acusado (fl. 12
dinheiro e aparelho celular), de acordo com o que preceituam os
arts. 63, inc. I, da Lei no 11.343/065 e 243, p. único, da Constituição
5 Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:
I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas
assecuratórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
condenar o acusado Giovani Salvador dos Santos ao cumprimento
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo, bem como para decretar o perdimento do dinheiro e
celular apreendidos.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva nas
razões recursais, inadmissível qualquer deliberação nesse sentido,
não apenas porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação
sobre o início da execução, firmando, por maioria, o entendimento
de que o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação
da condenação, mas também por expressa vedação instituída pela
nova redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que
6 Art. 243. As propriedades rurais e urbanas serão expropriadas e destinadas à reforma agrária
e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5o.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será
confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o juízo decrete, de ofício, qualquer medida constritiva da liberdade
sem prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da
investigação criminal, por representação da autoridade
policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para o início da execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12368
Apelação Criminal no 1501258-51.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: GIOVANI SALVADOR DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da sentença que, com
fulcro no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal,
absolveu o acusado Giovani Salvador dos Santos da imputação
da prática do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (fls.
142/148).
Busca o Ministério Público, em síntese, a reforma da sentença
absolutória diante da legalidade da abordagem e prisão e flagrante
do réu operada pelos Guardas Municipais. Em seguida, pleiteia a
fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da quantidade e
natureza das substâncias encontradas, a negativa do redutor do
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, a fixação do regime
fechado para início de cumprimento da reprimenda, e, por fim, a
vedação da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 110/112 e 159/166).
O recurso foi recebido, processado e contrarrazoado (fls.
169/183), sendo que, ao final, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo seu provimento (fls. 197/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para negar provimento ao recurso.
O acusado foi denunciado, processado e, ao final, absolvido
da imputação da prática do crime do artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Segundo consta da denúncia, no dia 03 de abril de
2019, na cidade de Praia Grande, o acusado Giovani supostamente
trazia consigo, para fins de tráfico, cento e trinta (130) pedras de
crack, com peso líquido de dezesseis gramas e cinquenta
decigramas (16,50g).
Em Juízo, os guardas civis municipais Jefferson Santos e
Kauê de Oliveira relataram que estavam em patrulhamento pelo
bairro quando avistaram o réu andando de bicicleta. Ao notar a
presença dos agentes, ele teria acelerado, o que ensejou sua
abordagem. Neste momento, encontraram oitocentos e noventa e
um reais R$ 891,00) em seu bolso e cento e trinta (130) pedras de
crack em sua cueca. Quando indagado, ele disse que entregaria o
dinheiro para um indivíduo que desconhecia na Marginal e, em
seguida, levaria as drogas para o ponto de venda. Disseram, por
fim, que três (3) guardas participaram da ocorrência e que não
conheciam o acusado anteriormente.
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática do crime.
Disse que estava andando de bicicleta quando avistou os guardas
civis, que efetuaram sua abordagem. Perguntaram se ele trazia
drogas ou se tinha visto um indivíduo que passou correndo naquele
local pouco antes, mas ele não sabia nada a respeito. Apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tomou conhecimento da apreensão das drogas na delegacia.
Analisados os depoimentos acima transcritos, bem como o
interrogatório do acusado, resta evidente que os Guardas
Municipais extrapolaram ? e muito ? suas competências
constitucionais de proteção de bens, serviços e instalações
municipais (artigo 144, parágrafo 8o).
Com efeito, compete à Polícia Civil o exercício das funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais (artigo 144,
parágrafo 4o, da Constituição Federal); por outro lado, cabe à
Polícia Militar a realização do policiamento ostensivo e a
preservação da ordem pública (parágrafo 5o deste mesmo
dispositivo constitucional).
Logo, não compete à Guarda Civil de Praia Grande, ou
qualquer outra, efetuar a repressão do tráfico de drogas, sendo
completamente inconstitucional a realização de buscas pessoais
por tais agentes e, pior, sem que haja qualquer situação que enseje
tais diligências. Em outras palavras, nada autorizava os guardas
civis a abordar o acusado, que, de acordo com os próprios agentes,
apenas conduziu sua bicicleta mais rapidamente ao vê-los.
A propósito, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - à
diferença, é claro, da Guarda Civil de Praia Grande - respondem
perante a atividade correcional externa do Poder Judiciário
(respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual), estando
ambas submissas ao controle administrativo que tem na pessoa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador do Estado de São Paulo sua autoridade máxima.
Já a Guarda Civil de Praia Grande ? sem prejuízo da
importância de seus préstimos constitucionais ou da galhardia de
seus membros, é claro ? não tem controle correcional externo
algum do Poder Judiciário, sob acompanhamento algum do
Ministério Público, estando sob controle administrativo puramente
do poder político constituído na própria localidade.
Ora, certamente não faltam atividades próprias para execução
das tarefas típicas da Guarda Civil na cidade de Praia Grande, onde
há várias escolas, creches, hospitais, prédios, centros esportivos e
espaços municipais dessa ordem que reclamam vigilância e
cuidados de segurança.
Também não se ignora que esta cidade tem competentes
policiais civis e militares capazes de patrulhar os logradouros para a
complexa, problemática e sempre intrincada repressão ao tráfico de
drogas e suas ramificações criminosas.
Entretanto, como qualquer do povo, é claro que não estamos
autorizados a diligenciar à verificação e solução de crimes; é claro
que não estamos autorizados a abordar pessoas que não vimos
cometer crime algum ou simplesmente porque elas aceleram suas
bicicletas; é claro que não estamos autorizados a interrogá-las
simplesmente porque estamos fardados e elas não.
Enfim, deparando-se com uma suspeita de prática de crime, a
Guarda Civil deve repassar a informação imediatamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais para que estes possam averiguá-la e situá-la dentre de um
contexto de inteligência propriamente policial. Assim, toda a prova
aqui produzida foi sim oriunda dessa atividade ilegal da Guarda
Civil de Praia Grande que, como apontando, contaminou a validade
de toda a prova incriminatória subsequente.
Com isso, outra solução não resta que a manutenção da
absolvição de Giovani em face das imputações iniciais, por
ausência de provas válidas para a resposta adversa, sendo até
mesmo desnecessário fazer qualquer juízo acerca das demais
provas produzidas nestes autos, já que, uma vez derivadas da
diligência ilícita, estão contaminadas por derivação.
Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, mantendo-se incólume a decisão impugnada.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
108FE8CA
17
21
Declarações
de Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
10E9106C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501258-51.2019.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.